Tribunal: TCU
Processo: 004.666/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde responsabilizando o município de Campo Alegre do Fidalgo (PI) e seus ex-prefeitos Pedro Daniel Ribeiro e Israel Odílio da Mata por desvio de finalidade e não devolução de saldo em relação ao Convênio 122/2013, cujo objeto era a implantação de melhorias sanitárias domiciliares.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Piauí, em desfavor do Município de Campo Alegre do Fidalgo - PI e de Israel Odílio da Mata, Prefeito no período de 1/1/2017 a 31/12/2020, na condição de gestor dos recursos, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio 00122/2013, firmado entre o Fundação Nacional de Saúde e o aludido município, cujo objeto foi o instrumento descrito como "Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Município de Campo Alegre do Fidalgo - PI; 9.2. fixar novo e improrrogável prazo de quinze dias, a contar da notificação, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 e art. 202, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno, para que o Município de Campo Alegre do Fidalgo - PI efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia a seguir especificada aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, atualizada monetariamente a partir da data indicada até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 6/7/2016 250.000,00 9.3. autorizar, nos termos do art. 26, da Lei 8.443/1992, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas; 9.4. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias a contar do recebimento da notificação e o das demais a cada 30 (trinta) dias, incidindo, sobre cada uma, os encargos legais devidos; 9.5. alertar o Município de Campo Alegre do Fidalgo - PI de que: 9.5.1. a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, e 59 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 2.o, do Regimento Interno/TCU; 9.5.2. a liquidação tempestiva do débito parcelado, atualizado monetariamente, sem a incidência de juros moratórios, saneará o processo e o Tribunal julgará as contas do município regulares com ressalva e lhe dará quitação; caso contrário, se inadimplida a dívida parcelada, o ente ficará sujeito a ter suas contas julgadas irregulares, ser condenado ao ressarcimento do débito remanescente, com juros e atualização monetária, e ser sancionado com a multa do art. 57 da Lei 8.443/1992; 9.5.3. o processo será submetido à apreciação de mérito pelo Tribunal após a conclusão do pagamento ora autorizado ou em caso de interrupção no recolhimento das parcelas; 9.6. orientar a AudTCE que, concluído o recolhimento com a observância das datas aprazadas, promova a reinstrução do processo com vistas à expedição de quitação; e 9.7. autorizar o sobrestamento do presente processo até o pagamento da última parcela da dívida ou até o eventual vencimento antecipado do saldo devedor, diante da interrupção do aludido pagamento.